Tribunal: TJBA
Processo: 8003991-30.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003991-30.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: VALTER DE SOUSA FIRMO

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, MARIO PEREIRA BRAZ

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado não reconhecido. Contratação digital com biometria facial. Ausência de consentimento válido. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Restituição em dobro. Danos morais. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado não contratado pelo autor, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente por meio de biometria facial; (ii) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar o consentimento do consumidor; e (iii) saber se são devidas a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, especialmente diante da impugnação do consumidor quanto à autenticidade do contrato.

4. A simples apresentação de contrato digital desacompanhado de elementos técnicos idôneos de biometria facial não é suficiente para demonstrar a manifestação válida de vontade, sobretudo em se tratando de consumidor idoso, evidenciando falha na prestação do serviço e ocorrência de fraude.
5. A cobrança indevida em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados, independentemente da demonstração de má-fé, por violação à boa-fé objetiva.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando-se sua redução para adequação aos parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-BA, Apelação 8002988-24.2020.8.05.0103.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.